Tribunal: TJSP
Processo: 1006838-45.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – INTERESSE DE PROCESSUAL DO APELADO CONFIGURADO – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. É de clareza solar a utilidade da propositura da presente demanda para atender a necessidade da Apelada de limitar os descontos efetivados pelo Apelante sobre seus proventos. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – INTERESSE DE PROCESSUAL DO APELADO CONFIGURADO – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. É de clareza solar a utilidade da propositura da presente demanda para atender a necessidade da Apelada de limitar os descontos efetivados pelo Apelante sobre seus proventos. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Basta a leitura da petição inicial para se identificar que a peça processual é clara, trazendo os fatos simples em fina harmonia com os pedidos certos e determinados que foram formulados, permitindo amplo contraditório ao Apelante. Além disso, é possível identificar que a Apelada indicou a obrigação contratual que pretendia controverter (parcelas dos empréstimos) e quantificou o valor incontroverso dos débitos (correspondentes mensalmente a 30% dos seus rendimentos líquidos), nos exatos termos contidos no § 2o, do art. 330, do Código de Processo Civil. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PRESENÇA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM FAVOR DA APELADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. A Apelada trouxe elementos que, sob a análise do Juízo a quo, foram suficientes para evidenciar o seu direito em sede de cognição exauriente quanto à necessidade de revisão dos contratos mantidos com o Apelante. Esta especial circunstância, implica no reconhecimento de que a verossimilhança das alegações da Apelada permanece íntegra desde a decisão interlocutória de fls. 50/56. Patente, pois, a necessidade de ser mantida a tutela de urgência de natureza antecipada concedida pelo Juízo a quo, a fim de se evitar dano grave ou de difícil reparação à Apelada diante da natureza alimentar que busca proteção com relação ao percentual de seu salário – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM FAVOR DA APELADA – INCIDÊNCIA DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE. A aplicação de multa como forma de coerção para o cumprimento da ordem judicial possui amparo em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual a decisão ora recorrida deve ser mantida neste ponto. – VALOR DA MULTA. O valor da multa fixada em equivalente ao dobro de cada desconto indevido efetivado pelo Apelante se apresenta proporcional e razoável em atenção ao caso em concreto e às especificidades da questão discutida nos autos, devendo ser mantida neste patamar. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A FOLHA SALARIAL E A CONTA BANCÁRIA EM QUE A APELADA RECEBE SEUS PROVENTOS – POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% dos proventos da Apelada mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora a Apelada tenha anuído com a forma de pagamento das parcelas ora discutidas, deve ser observada a Lei Federal no 10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% dos rendimentos do beneficiário. Entendimento sedimentado no STJ e nesta Câmara que permanece íntegro. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Não merece acolhida a pretensão do Apelante para que os ônus da sucumbência recaiam exclusivamente sobre a Apelada. Ao contrário do que afirma o Apelante, e ́ de clareza solar a sua sucumbência em maior grau em relação aos pedidos iniciais, devendo ser mantida a sentença também neste ponto específico. Com efeito, e ́ de se reconhecer que o Juízo a quo acertadamente aplicou o princípio da causalidade diante da oposição integral do Apelante em relação aos pedidos iniciais da Apelada. – VERBA HONORÁRIA. A fixação da verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da atribuído à causa guarda correspondência com a natureza da demanda, sua complexidade e o trabalho realizado pelos patronos do vencedor, motivo pelo qual não há que se falar em sua redução, pois está em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo suficientemente os critérios contidos no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088684
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006838-45.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada RENATA GIORGI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-45.2019.8.26.0011 -Voto no
2
VOTO No: 28145
APEL.No: 1006838-45.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO (2a VC F REG DE PINHEIROS)
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : RENATA GIORGI (JUST GRAT)
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS INTERESSE DE PROCESSUAL DO APELADO
CONFIGURADO

PRESENÇA
DO
BINÔMIO
NECESSIDADE/UTILIDADE. É de clareza solar a utilidade da
propositura da presente demanda para atender a necessidade da
Apelada de limitar os descontos efetivados pelo Apelante sobre
seus proventos. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Basta a
leitura da petição inicial para se identificar que a peça processual é
clara, trazendo os fatos simples em fina harmonia com os pedidos
certos e determinados que foram formulados, permitindo amplo
contraditório ao Apelante. Além disso, é possível identificar que a
Apelada indicou a obrigação contratual que pretendia controverter
(parcelas dos empréstimos) e quantificou o valor incontroverso
dos débitos (correspondentes mensalmente a 30% dos seus
rendimentos líquidos), nos exatos termos contidos no § 2o, do art.
330, do Código de Processo Civil. RECURSO IMPROVIDO
NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS

PRESENÇA
DE
ELEMENTOS
AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE
URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM FAVOR DA
APELADA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. A Apelada
trouxe elementos que, sob a análise do Juízo a quo, foram
suficientes para evidenciar o seu direito em sede de cognição
exauriente quanto à necessidade de revisão dos contratos mantidos
com o Apelante. Esta especial circunstância, implica no
reconhecimento de que a verossimilhança das alegações da
Apelada permanece íntegra desde a decisão interlocutória de fls.
50/56. Patente, pois, a necessidade de ser mantida a tutela de
urgência de natureza antecipada concedida pelo Juízo a quo, a fim
de se evitar dano grave ou de difícil reparação à Apelada diante da
natureza alimentar que busca proteção com relação ao percentual
de seu salário RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA
DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA DE
NATUREZA ANTECIPADA EM FAVOR DA APELADA

INCIDÊNCIA DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL POSSIBILIDADE. A aplicação de
multa como forma de coerção para o cumprimento da ordem
judicial possui amparo em nosso ordenamento jurídico, motivo
pelo qual a decisão ora recorrida deve ser mantida neste ponto.
VALOR DA MULTA. O valor da multa fixada em equivalente ao
dobro de cada desconto indevido efetivado pelo Apelante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-45.2019.8.26.0011 -Voto no
3
apresenta proporcional e razoável em atenção ao caso em concreto
e às especificidades da questão discutida nos autos, devendo ser
mantida neste patamar.
RECURSO IMPROVIDO NESTE
PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES
SOBRE A FOLHA SALARIAL E A CONTA BANCÁRIA EM
QUE
A
APELADA
RECEBE
SEUS
PROVENTOS

POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% dos
proventos da Apelada mostram-se excessivos, visto o caráter
alimentar da verba recebida. Ademais, embora a Apelada tenha
anuído com a forma de pagamento das parcelas ora discutidas,
deve ser observada a Lei Federal no 10.820/2003, que prevê o
desconto máximo em 30% dos rendimentos do beneficiário.
Entendimento sedimentado no STJ e nesta Câmara que permanece
íntegro. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Não merece
acolhida a pretensão do Apelante para que os ônus da sucumbência
recaiam exclusivamente sobre a Apelada. Ao contrário do que
afirma o Apelante, e ́ de clareza solar a sua sucumbência em maior
grau em relação aos pedidos iniciais, devendo ser mantida a
sentença também neste ponto específico. Com efeito, e ́ de se
reconhecer que o Juízo a quo acertadamente aplicou o princípio da
causalidade diante da oposição integral do Apelante em relação
aos pedidos iniciais da Apelada. VERBA HONORÁRIA. A
fixação da verba honorária de sucumbência em 10% (dez por
cento) sobre o valor da atribuído à causa guarda correspondência
com a natureza da demanda, sua complexidade e o trabalho
realizado pelos patronos do vencedor, motivo pelo qual não há que
se falar em sua redução, pois está em obediência aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo suficientemente
os critérios contidos no § 2o, do art. 85, do Código de Processo
Civil. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO
BRASIL S/A nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR” movida por RENATA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-45.2019.8.26.0011 -Voto no
4
GIORGI, cujo pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, para condenar o
Apelante na “(...) redução do desconto mensal no hollerith da autora referente ao
contrato no 511.659 da parcela de R$ 2.097,07 para R$ 1.602,60 (...)”,
readequando-se “(...) o número de parcelas mensais até a quitação total da dívida
mas respeitando o limite de R$ 1.602,60 (...)”, bem como impedir o desconto das
parcelas mensais do contrato no 706.800.491, cuja cobrança deverá ocorrer por
meio de boletos, tudo nos moldes da sentença de fls. 268/273, da qual se adota o
relatório, integrada pela decisão de fl. 290, ambas do Juiz EDUARDO TOBIAS
DE AGUIAR MOELLER.
Inconformado, o Apelante alega, em síntese, que: a) falta
interesse processual à Apelada; b) a petição inicial é inepta; c) não há que se
falar na limitação dos descontos de empréstimos incidentes sobre a conta
corrente do Apelado; d) inexiste circunstância autorizadora para a limitação das
parcelas referentes ao contrato de empréstimo consignado firmado entre as
partes; e) não estão presentes os elementos autorizadores da revisão pretendida;
f) deve ser observada a força obrigatória dos contratos; g) deve ser revogada a
tutela de urgência concedida à Apelada; i) é inaplicável a astreintes imposta pelo
Juízo a quo; j) subsidiariamente, o valor da multa diária deve ser reduzido; k) os
ônus da sucumbência devem recair exclusivamente sobre a Apelada ou, então, a
verba honorária deve ser reduzida (fls. 326/354).
Anoto que, o recurso foi preparado (fls. 355/356).
A Apelada trouxe suas contrarrazões recursais às fls.
379/389.
Destaco, o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para este
Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do Apelante, a sentença não
merece reforma nos pontos devolvidos pelo recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-45.2019.8.26.0011 -Voto no
5
Inicialmente, não merece guarida a arguição de que falta
interesse de processual à Apelada.
Como é cediço: “O exame do interesse de agir (interesse processual)
passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento
judicial. Há quem acrescente, ainda, a 'adequação do remédio judicial ou procedimento' como
elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos,
pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na
escolha do procedimento é sempre sanável (...).” (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito
processual civil: introdução ao direito processual civil e processo de
conhecimento. 14. ed. rev. ampl. atual. Salvador : JusPodium, 2012, p. 225).
No presente caso, resta patente a presença do binômio
NECESSIDADE/UTILIDADE da prestação jurisdicional pretendida pelo Apelado.
Isto porque, é de clareza solar a utilidade da propositura da
presente demanda para atender a necessidade da Apelada de limitar os
descontos efetivados pelo Apelante sobre seus proventos em razão dos contratos
mantidos entre as partes.
Razão pela qual, é de se reconhecer que está
suficientemente caracterizado o interesse processual da Apelada.
Deve ser afastada, também, a alegação do Apelante de que
a petição inicial da Apelada seria inepta.
Basta a leitura da petição inicial para se identificar que a
peça processual é clara, trazendo os fatos simples em fina harmonia com os
pedidos certos e determinados que foram formulados, permitindo amplo
contraditório ao Apelante.
Além disso, é possível identificar que a Apelada indicou a
obrigação contratual que pretendia controverter (parcelas dos empréstimos) e
quantificou o valor incontroverso dos débitos (correspondentes mensalmente a
30% dos seus rendimentos líquidos), nos exatos termos contidos no § 2o, do art.
330, do Código de Processo Civil.
Não prospera do mesmo modo a tentativa do Apelante para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-45.2019.8.26.0011 -Voto no
6
que seja revogada a concessão da tutela antecipada em favor da Apelada, a
fixação de multa por descumprimento da ordem judicial ou, subsidiariamente, sua
redução e limitação.
Isto porque, a Apelada trouxe elementos que, sob a análise
do Juízo a quo, foram suficientes para evidenciar o seu direito em sede de
cognição exauriente quanto à necessidade de revisão dos contratos mantidos
com o Apelante
Esta especial circunstância, implica no reconhecimento de
que a verossimilhança das alegações da Apelada permanece íntegra desde a
decisão interlocutória de fls. 50/56.
Patente, pois, a necessidade de ser mantida a tutela de
urgência de natureza antecipada concedida pelo Juízo a quo, a fim de se evitar
dano grave ou de difícil reparação à Apelada diante da natureza alimentar que
busca proteção com relação ao percentual de seu salário.
Quanto à imposição de multa diária, a decisão também não
merece reparo.
Neste diapasão, cumpre salientar que a aplicação de multa
como forma de coerção para o cumprimento da ordem judicial, possui amparo em
nosso ordenamento jurídico, bastando que o Apelante cumpra o que foi decidido
para afastar a sua incidência.
Ademais, destaco inclusive que, em termos gerais, o juiz
poderá, inclusive, impor multa ao réu, independentemente de pedido do autor, se
tal medida for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo
razoável para o cumprimento do preceito.
Neste diapasão, saliento que o “(...) escopo da multa é
impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua
obrigação frente ao credor (...)” (STJ; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-45.2019.8.26.0011 -Voto no
7
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)
(Grifei).
De fato, não existe óbice para a medida, conforme
posicionamento doutrinário dominante, in verbis:
“As multas coercitivas devem ser cominadas logo na sentença que julga
procedente a demanda, mandando entregar, fazer ou abster-se, ou na decisão
interlocutória portadora de algum comando dessa ordem.” (Cândido Rangel
Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. 3a Ed.. Vol. IV.SP. Editora
Malheiros. 2009. p. 538) (Grifei)
No caso em tela, é perfeitamente cabível a imposição da
multa para a hipótese de descumprimento da ordem fixada na decisão recorrida.
Por outro vértice, cumpre destacar que “(...) o montante da
multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo
cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a
própria tutela específica (...)” (STJ; AgRg no REsp 1434469/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 04/04/2014)
(Grifei).
Para tanto, é necessário observar os critérios utilizados pelo
Superior Tribunal de Justiça para a verificação da necessidade de alteração do
valor em questão. Neste sentido, anote-se, dentre outros, os seguintes julgados:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR TIDO POR
EXAGERADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência
desta Corte considera que, em situações excepcionais de
claro exagero ou modicidade nos valores fixados, é possível
modificar o valor da multa fixada em recurso especial, sempre
com fundamento em critérios de proporcionalidade e
razoabilidade (REsp 973.879/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 9/11/2009; REsp 1.060.293/RS, Rela. Mina. NANCY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-45.2019.8.26.0011 -Voto no
8
ANDRIGHI, DJe de 18/3/2010). 2. Os embargos de divergência
não se prestam a revisar julgamento do recurso especial, mas a
compor eventual dissídio jurisprudencial. 3. Agravo regimental não
provido. (STJ; AgRg nos EREsp 1393469/RN, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/02/2015,
DJe 19/02/2015) (Grifei)
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA
-
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA PARA REDUZIR
O VALOR DA MULTA DIÁRIA, VISTO QUE FIXADA EM QUANTIA
TERATOLÓGICA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO. 1. Esta Corte já decidiu que o
artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil permite ao
magistrado alterar o valor da multa quando este se tornar
insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado
a sentença. Precedentes. 2. É possível a redução das astreintes
fixadas
fora
dos
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade, determinada a sua limitação ao valor do
bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento
sem causa. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ;
AgRg nos EDcl no REsp 1099928/PR, Rel. Ministro MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
11/11/2014,
DJe
17/11/2014) (Grifei)
Com efeito, o valor da multa fixada em equivalente ao dobro
de cada desconto indevido efetivado pelo Apelante se apresenta proporcional e
razoável em atenção ao caso em concreto e às especificidades da questão
discutida nos autos originários, devendo ser mantida neste patamar.
Quanto ao mérito, analisando detidamente os autos, verifica-
se que, incontroversamente, dos contratos de empréstimos que as partes
firmaram os valores das suas respectivas parcelas são descontados diretamente
sobre a folha salarial da Apelada e na conta corrente em que recebe seus
vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-45.2019.8.26.0011 -Voto no
9
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos
Princípios da Razoabilidade e da Dignidade da Pessoa Humana, há muito fixou o
entendimento de que os descontos de valores realizados de forma consignada
em folha de pagamento de salário, aposentadoria e pensão ou diretamente na
conta bancária em que o indivíduo recebe seus proventos ou benefícios
previdenciários devem ser limitados em 30% (trinta por cento), por força do
caráter alimentar que envolve a verba em questão.
Neste sentido, destaco os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR
CENTO)
DOS
VENCIMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Os descontos na folha de pagamento de
servidor público devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade
e do caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes. 2.
Agravo Regimental do BANCO SANTANDER desprovido. (STJ;
AgRg no REsp 979.442/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe
19/06/2015) (Grifei)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ARESP.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
DESCONTO
EM
CONTA
CORRENTE
DE
PERCENTUAL LIMITADO A 30% DOS VENCIMENTOS DO
CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Casa consolidou-se em admitir que os descontos de
empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30% da
remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos
vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ; AgRg no AREsp 314.901/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
18/06/2015, DJe 24/06/2015) (Grifei)
Vale dizer que “(...) a orientação preconizada pelo Superior
Tribunal caminha no sentido de não se admitir que a instituição financeira se aproprie
integralmente do salário do cliente depositado em sua conta corrente, com o objetivo de
solver a dívida decorrente do contrato de empréstimo, ainda que exista previsão contratual
para tanto, devendo ser observado o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, confiram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-45.2019.8.26.0011 -Voto no
10
os seguintes precedentes: Ag 1.124.009, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de
6/5/2009 e RMS 21380/MT, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de 15/10/2007, este
assim ementado: "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade, mostram-
se excessivos, na hipótese, os descontos referentes às consignações em folha de
pagamento em valor equivalente a 50% da remuneração líquida do recorrente, de modo que
lhe assiste razão em buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que assegura tanto o
adimplemento das dívidas como o sustento de sua família. 2. Recurso ordinário provido."
Assim, amparado no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dá-se parcial provimento ao
recurso especial para determinar que o desconto seja limitado a 30% da remuneração
percebida. (...)” (STJ; REsp 1192007; Decisão Monocrática; Rel. Min. MASSAMI
UYEDA; J. 07/06/2010) (Grifei)
Por conseguinte, os descontos em valores superiores a 30%
dos vencimentos da Apelada mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da
verba recebida e devem ser limitados.
Cumpre ressaltar que com relação aos empréstimos
vinculados à conta corrente em que a Apelada recebe seu salário, por força do
princípio da isonomia, não comporta alteração de posicionamento desta Câmara
com relação à possibilidade de limitação de suas parcelas, apesar do que restou
decido no REsp 1.586.910/SP, de relatoria designada ao Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO.
Isto porque, além do julgado não possuir capacidade de
vincular as decisões deste Tribunal de Justiça, já que não foi afetado pelo rito de
recurso repetitivo, o seu resultado, que se deu por maioria de votos, encontra-se
em total confronto à jurisprudência dominante do próprio Superior Tribunal de
Justiça.
Neste diapasão, cumpre destacar o voto vencido do Min.
MARCO BUZZI:
“(...) afigura-se razoável como também isonômico, ante a existência de efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-45.2019.8.26.0011 -Voto no
11
supedâneo legal afirmando a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, entre outros (art. 649, inciso IV,
do CPC/73, atual art. 833, inciso IV, do NCPC), fazer uso da ampliação analógica da
limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento frente ao
presente contrato de mútuo com cláusula de desconto em conta-corrente,
destacadamente porque tal procedimento não gera a eternização da obrigação ou
amortização negativa do débito como compreendeu o e. relator, pois se estará
fazendo o uso constitucional da salvaguarda do direito à subsistência digna do
devedor e de sua família, sem deixar desguarnecido o direito do credor.
Não se pode imaginar que a providência que a lei praticamente vedou ao
próprio Poder Judiciário fosse adotada (penhora de salários), admitindo-a apenas nas
exceções especificamente ínsitas no texto normativo, seja adotada pelas instituições
financeiras sem maiores formalidades procedendo à retenção desmedida dos
salários/proventos dos correntistas para a satisfação dos seus créditos.
(...) o princípio da autonomia privada deve se coadunar com outros
fundamentos do sistema jurídico, tais como função social do contrato, boa-fé objetiva,
dignidade da pessoa humana, esse último, inclusive, positivado no art. 1o, III, da
Constituição Federal, esta que, como já referido, tem por objetivos erradicar a pobreza
e a marginalização e promover o bem de todos. (...)”
Ademais, embora a Apelada tenha anuído com a forma de
pagamento de parcelas, deve ser observada a Lei Federal no 10.820/2003, que
prevê o desconto máximo em 30% da sua verba salarial.
Neste sentido, destaco os seguintes julgados desta Câmara:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMOS.
SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. Vários contratos que
estabelecem descontos das prestações em conta corrente na
qual a autora recebe seus proventos de aposentadoria.
Legitimidade dos descontos, porém limitados a 30% dos
vencimentos líquidos. Percentual que garante a dignidade e a
subsistência da devedora. Inteligência ao art. 2o, inciso I, da
Lei no 10.820/03. Honorários Advocatícios que não comportam
redução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP,
Apelação no 1004571-21.2014.8.26.0482, 38a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-45.2019.8.26.0011 -Voto no
12
Privado,
Rel.
Des.
FERNANDO
SASTRE
REDONDO,
J.
26/11/2014) (Grifei)
Empréstimo mediante débito das parcelas em conta
corrente destinada ao recebimento de vencimentos Limite
de desconto mensal de 30% da remuneração disponível

Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.o, § 1.o e § 2.o e art. 6.o, § 5.o,
regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art. 3.o, I
Ônus
exclusivo da instituição financeira pela verificação e a fiscalização
da preexistência de outras operações de natureza idêntica,
porventura impedientes da renovação ou da concessão de novos
financiamentos Limitação legítima perante o direito positivo
devido à natureza alimentar da verba, indispensável à
sobrevivência digna Recurso não provido. (TJSP, Apelação no
1008760-19.2014.8.26.0037, 38a Câmara de Direito Privado, Rel.
Juiz CÉSAR PEIXOTO, J. 11/03/2015) (Grifei)
Destarte, os descontos das prestações devidas pela
Apelada foram corretamente limitados em 30% do seu salário, restando o
Apelante impedido de inscrever seus dados cadastrais perante os órgãos de
proteção ao crédito.
Por fim, não merece acolhida a pretensão do Apelante para
que os ônus da sucumbência recaiam exclusivamente sobre a Apelada.
Ao contrário do que afirma o Apelante, eì de clareza solar a
sua sucumbência em maior grau em relação aos pedidos iniciais, devendo ser
mantida a sentença também neste ponto específico.
Com efeito, eì de se reconhecer que o Juízo a quo
acertadamente aplicou o princípio da causalidade diante da oposição integral do
Apelante em relação aos pedidos iniciais da Apelada.
Por outro vértice, a fixação da verba honorária de
sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da atribuído à causa guarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-45.2019.8.26.0011 -Voto no
13
correspondência com a natureza da demanda, sua complexidade e o trabalho
realizado pelos patronos do vencedor, motivo pelo qual não há que se falar em
sua redução, pois está em obediência aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, atendendo suficientemente os critérios contidos no § 2o, do art.
85, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência devida pelo Apelante
em 5% (cinco por cento), fixando-a em favor da Apelada no importe de 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator